Tribunal: TJMT
Processo: 1000810-82.2024.8.11.0050
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000810-82.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TG INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 26.502.510/0001-50 (APELANTE), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), COPAC - COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODAO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 07.295.293/0001-20 (APELADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES - CPF: 192.751.619-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
IMPROCEDENCIA
-
CONTRATO
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE CAROÇO DE ALGODÃO
–

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – A
LEGAÇÃO DE PRODUTO EM MÁS CONDIÇÕES
–
CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DETERMINANDO A CONFERÊNCIA DA QUALIDADE NO ATO DO CARREGAMENTO
–
AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO
–
OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO CUMPRIDA PELA COMPRADORA
/AUTORA

–

SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1.
Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2. Se o contrato celebrado entre as partes estabelece expressamente que é obrigação da compradora conferir a qualidade do produto no momento do carregamento e que a ausência de manifestação nesse momento impede qualquer discordância futura, não pode a compradora, em momento posterior, alegar que o produto
foi entregue em más condições.

3.
N
ão tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar que realizou a conferência da qualidade do produto no momento do carregamento, conforme expressamente previsto no contrato, ou que havia vício oculto impossível de ser constatado naquele momento, não há como responsabilizar os apelados por eventuais problemas verificados posteriormente.
4. Recurso desprovido.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso
de apelação cíve
l
interposto por

TG INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

contra a sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em face de
COPAC – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS e
NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES,
e c
ondenou
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega
a recorrente
, em suma,
que celebrou contrato particular de compra e venda no 1835 com a primeira apelada para aquisição de 300 toneladas de caroço de algodão da safra 2022/2023, no valor total de R$ 210.000,00, com entrega imediata até 18/02/2024.

Aduz que, em 08/02/2024, retirou 38.280 kg do produto da Usina de Beneficiamento de Algodão Chapadão dos Parecis, mas ao entregar o produto ao seu cliente, o Sr. WALMIR GARCIA RODRIGUES, este constatou
que o caroço de algodão estava estragado, supostamente devido à mistura de produtos no momento do carregamento entre barracões.

Relata que

houve confissão expressa dos representantes da empresa COPAC quanto ao fornecimento de caroço de algodão estragado, conforme demonstram as provas documentais apresentadas, especialmente as atas notariais e conversas de
whatsapp
.

Narra
que a empresa COPAC seria responsável pelos atos de seus funcionários
e que
não houve qualquer ato da apelante que possa ter contribuído para o perecimento do produto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
reformando a sentença a fim de
reconhecer o ato danoso dos apelados em fornecer produto contaminado à apelante.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no
286767380
, suscitando, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade e no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega
m

os apelados,
preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal,
sob o argumento de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença recorrida.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório
monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento,
v.u
., DJU 4.3.02, p. 213).
” (
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (
g.n
.).

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que
a apelante,
mesmo que de forma suscinta, insurge-se contra a sentença, pugnando pela
sua
reforma
a fim de julgar procedente a ação
, sob o argumento de que houve falha na entrega de caroços de algodão pelos apelados, que estariam estragados.

Assim, constata-se que
a
apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito, tanto é que a parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente.

Com essas considerações,
rejeito
a
preliminar.
-

VOTO

(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
TG INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
ajuizou a
Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais
em face de
COPAC – COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO DE CAMPO NOVO DO PARCEIS e
NOEDIR JOSE KARAM MARCONDES,
alegando, em síntese, que celebrou contrato particular de compra e venda no
1835 com a requerida, visando
a
entrega de 300 toneladas de caroço de algodão safra 2022/2023 (a granel), com entrega imediata até 18/02/2024, no valor de R$
210.000,00.

Sustentou que, em 08/02/2024 realizou a retirada de 38.280 kg de caroço de algodão, na Usina de Beneficiamento de Algodão Chapadão dos Parecis
, no entanto, constatou que ao realizar a entrega do produto no
destino final
para o comprador WALMIR GARCIA RODRIGUES teriam constatado que o caroço de algodão estaria estragado, por ter supostamente ocorrido a mistura de produtos.

Aduziu que a situação ocorreu devido à mistura de produtos no momento do carregamento entre um barracão e outro, para completar a carga na Usina de Beneficiamento de Algodão Chapadão dos Parecis.

Ao final, requereu a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
59.716,80 e danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Citados, os requeridos apresentaram contestação no ID no
286767361
,
pugnando pela improcedência da ação, sob o argumento de que
não houve falha na entrega do produto, bem como que seria de responsabilidade da
autora realizar a conferência com relação ao peso e a qualidade do produto negociado.

Impugnação à contestação no ID no
286767363
.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a parte autora
pugnou pelo julgamento antecipado da lide (ID no
286767367
), enquanto a parte requerida requereu o depoimento pessoal e prova testemunhal (ID no
286767368
).

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra. Claudia
Anffe
Nunes da Cunha julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Contra essa sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Dessa decisão, recorre a parte autora.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade pela entrega de carga de caroço de algodão supostamente
estragados.

Nos termos do art. 927 do C
ódigo Civil,
“aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.
Para que haja a responsabilização, é imprescindível a configuração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Extrai-se dos autos, que a
s partes f
i
rmaram
C
ontrato
Particular de Compra e Venda de Produto Agrícola para Entrega Imediata e com Preço Fixo (contrato no 1835),
visando
a
entrega de 300 toneladas de caroço de algodão safra 2022/2023 (a granel), com entrega imediata até 18/02/2024, no valor total de R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), conforme ID no
286766917
.

Com
efeito, o contrato celebrado entre as partes é claro ao estabelecer, em sua
cláusula oitava
, o seguinte:

Denota-se da referida cláusula
ser
de responsabilidade exclusiva da compradora, ora apelante
,
a conferência da qualidade do produto,
no momento do carregamento e que, não havendo manifestação nesse momento, a compradora estaria impedida de apresentar reclamações posteriores.

Destarte, não há
nos autos qualquer prova de que a apelante tenha realizado tal conferência ou apresentado qualquer reclamação no momento do carregamento do produto.

Denota-se que a
reclamação só foi apresentada após o transporte da mercadoria e sua chegada ao cliente final
(WAL
MIR GARCIA RODRIGUES)
, o que contraria o que foi estabelecido no contrato.

Ademais, a
s provas apresentadas pela apelante,
quais sejam, a
s conversas via
w
hats
app
e as atas notariais não comprovam de forma inequívoca que o produto estava estragado no momento da entrega, tampouco que os funcionários da apelada tenham efetivamente reconhecido qualquer falha no fornecimento.

I
sto porque,
além de não haver prova de que as pessoas que figuram nas conversas possuíam poderes para representar a apelada, também não restou comprovado que os diálogos efetivamente se referiam à carga objeto da lide, nem que as alegadas condições do produto decorreram de conduta da apelada no momento da entrega.

Cumpre destacar, ainda, que em se tratando de produto como o caroço de algodão, sujeito
às
alterações em suas condições por diversos fatores, inclusive climáticos, a cláusula contratual que estabelece a conferência no momento do carregamento é especialmente relevante, pois visa justamente evitar discussões futuras sobre eventuais alterações nas condições do produto após a sua retirada do armazém.

Destarte, não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar que realizou a conferência da qualidade do produto no momento do carregamento, conforme expressamente previsto no contrato, ou que havia vício oculto impossível de ser constatado naquele momento, não há como responsabilizar os apelados por eventuais problemas verificados posteriormente.

Sendo assim, ausente a comprovação de conduta ilícita por parte dos apelados, bem como ausente prova cabal do alegado vício no momento da entrega, não há que se falar em responsabilização civil, tampouco em indenização por danos materiais ou morais.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRUSTRAÇÃO NA PRODUÇÃO DA SAFRA DE SOJA - ALEGAÇÃO DE VÍCIO NAS SEMENTES - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - ÔNUS DA PROVA - INAPLICABILIDADE DO CDC - REGRA GERAL - ART. 373, INC. I DO CPC - VÍCIOS NAS SEMENTES NÃO COMPROVADOS - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - IMPROCEDÊNCIA.
(...)
2. Incumbia a parte autora o ônus de demonstrar a existência de fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC, com o fim de comprovar os vícios existentes nas sementes. 3.
Não sendo demonstrada a existência de vícios das sementes que consequentemente levaram a baixa
produção agrícola, devem ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

(TJ-MG - AC: 50011041220208130451, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/06/2023, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2023)
destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - BAIXA PRODUÇÃO AGRÍCOLA - MÁ QUALIDADE DAS SEMENTES UTILIZADAS NO PLANTIO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, incumbe à parte autora produzir prova do fato constitutivo do seu direito.
Não tendo a parte autora se desincumbido do ônus de provar que a baixa produção agrícola se deu pela má qualidade das sementes utilizadas no plantio, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório formulado na inicial.

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.065485-9/001, Relator (a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/04/2019, publicação da súmula em 03/ 05/ 2019)
destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, majorando os honorários advocatícios
para
1
5
% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025